Tribunal: TJDFT
Processo: 0713448-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO DEVEDOR. PRAZO DEFINIDO. ENCARGOS LIVREMENTE PACTUADOS. APLICAÇÃO. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO BUSCADO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de declaração de extinção, pela integral satisfação do crédito constituído por honorários de advogado, do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pelas ora agravadas.
2. As partes celebraram transação, devidamente homologada, por meio da qual o condomínio recorrente se comprometeu a pagar parte do valor da dívida por meio da transferência de valores depositados em conta judicial nos autos de outro processo.
3. A impugnação, oferecida pelo condomínio, ao cumprimento da sentença, assim como as presentes razões recursais, estão calcadas no fato de que o devedor não teria dado causa à demora no levantamento dos valores depositados em conta judicial nos autos do outro processo, tendo sido requerido, oportunamente, ao juízo da causa, a expedição do alvará correspondente em favor das credoras. 3.1. Acontece que essa alegação, isoladamente, não tem aptidão para afastar a aplicação dos encargos livremente pactuados entre as partes, notadamente diante do nítido inadimplemento da obrigação assumida pelo devedor, dentro do prazo definido, e da ausência de recebimento dos valores devidos pelas credoras.
4. Sem que seja possível vislumbrar a satisfação integral do crédito buscado, não há como declarar-se a extinção da fase de cumprimento de sentença, como pretende o agravante, e nem mesmo afastar-se a aplicação dos encargos pactuados entre as partes, decorrentes do inadimplemento.
5. A existência de requerimentos formulados pelo devedor, nos autos de outro processo, ou mesmo de eventuais dificuldades no levantamento pelas credoras do valor depositado em conta judicial não significa a alteração das cláusulas da transação celebrada entre as partes e nem mesmo pode ser admitido como efetivo adimplemento das obrigações assumidas pelo devedor.
6. Recurso conhecido e desprovido.